Tribunal: TJSP
Processo: 0036181-26.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Ação ordinária. Diferenças salariais por desvio de função. Competência. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, e art. 5o, I da Lei no 12.153/09). Remessa dos autos que se determina ao Colégio Recursal do Foro Central. Recurso não conhecido, com determinação.